Tribunal: STF
Processo: Rcl 65423
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Nara Rejane Gonçalves de Araújo e outros, em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Cível, Criminal e da Fazenda Pública do Estado do Piauí, nos autos do Processo 0024101-33.2017.8.18.0001.



    Sustentam, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a preterição dos candidatos, diante da comprovada necessidade de provimento dos cargo. 



    Nesses termos, argumentam que:



    “(...) restou incontroverso que a preterição imotivada dos reclamantes se constata, além de outras demonstrações, com inúmeras entrevistas ressaltando a necessidade de novos Promotores de Justiça, devidamente colacionadas aos autos, com a não aplicação dos recursos orçamentários (suplementação financeira) recebidos pelo Ministério Público com a finalidade de nomear mais 10 (dez) promotores de justiça, devidamente demonstrada mediante diversos ofícios do Procurador-Geral de Justiça solicitando recursos ao Governador com a finalidade de nomear mais membros do MP, devidamente atendido, havendo comprovação da autorização para suplementação orçamentária”. (eDOC 1, p. 37) 



    Asseveram ainda que:



    “(...) os candidatos de referido certame, ainda que classificados fora do número de vagas, foram, com a máxima vênia, injustamente preteridos, sendo devidas suas nomeações e posses no cargo de Promotor de Justiça do estado do Piauí, conforme entendimento do C. STF firmado no RE 837311/PI. 



    Ademais, demonstraram de modo incontroverso que se enquadram dentro dos candidatos que efetivamente desejam ser nomeados dentro das vagas remanescentes quando expirou o prazo de validade do certame em comento, que eram vinte, conforme lastro probatório carreado aos autos com a peça de ingresso, na seguinte ordem (...)”. (eDOC 1, p. 47)



    Requerem, assim, a procedência da presente reclamação, “reconhecendo-se que a decisão reclamada (...) afronta o entendimento desse C. STF firmado em sede de repercussão geral nos autos do RE 837311 (...), com a cassação ou reforma de referida decisão e determinação de nomeação e posse dos reclamantes no cargo de Promotor de Justiça do estado do Piauí”. (eDOC 1, p. 52)



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que os reclamantes não teriam direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RE 837.311/2015. REPERCUSSÃO GERAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 22, p. 26 - ID: 47ebf002) 



    Por oportuno, destaco trecho da sentença de primeira instância integralmente mantida pelo Tribunal reclamado:



    “Objetivam os autores com a presente ação a nomeação e posse para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Piauí, uma vez que com as nomeações já efetivadas, posses e desistências, ao término do prazo de validade do concurso estavam dentro das vagas remanescentes, o que resulta no direito subjetivo à nomeação. 



    Analisando a documentação anexada aos autos verifica-se que o edital do certame (Edital nº 01/2012 15 ) previa a existência de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo inicial da carreira de Promotor de Justiça Substituto, sendo reservadas dessas vagas para provimento imediato aos 10% candidatos com deficiência (item 4 do edital). 



    Consoante lista em anexo com o resultado final do concurso observa-se que os autores ficaram classificados na posição 85ª (candidato João Claúdio de Barros), 87° (candidata Karine Albuquerque Cruz Candeira), 92° (candidato Moises Souza de Sá Costa), 88° (candidata Ana Carla Vasconcelos Freitas), 96° (candidato Marcio Mendes Silveira), 98° (candidata Nara Rejane Gonçalves de Araújo), 99°( candidata Janaina Costa de Arimatea) e 102º (candidato Américo Braga Júnior). 



    Além disso, os candidatos classificados na posição 85, 87 e 92, teve a contumácia arguida. 



    Registre-se que embora não se saiba exatamente qual o prazo de validade do referido certame, vez que não fora anexado aos autos documento acerca de sua homologação e possível prorrogação, observa-se que em 10 de junho de 2013 foi publicada a Lei Complementar nº 197 que ampliou o número de cargos de Promotor de Justiça Substituto de 15 para 30. 



    Contudo, a documentação acostada aos autos não permite que se tenha conhecimento de quantos candidatos foram nomeados, a fim de que se possa ter a certeza de que no prazo de validade do certame existiam vagas em aberto em número suficiente para alcançar a posição dos autores. 



    Muito embora a parte autora informe na inicial que de 2013 a 2016 foram nomeados 37 candidatos, sendo 16 candidatos em 2013, 12 candidatos em 2014, 05 candidatos em 2015 e 04 candidatos em 2016, não há nos autos prova acerca de tais nomeações, bem das alegações de surgimento de 18 vacâncias (nove aposentadorias, um falecimento e oito exonerações), e ainda que se pudesse considerar tais números, isso não seria suficiente para atingir a posição de classificação dos autores no certame.



    através de uma lista de membros do Ministério Público em anexo, datada de O que se percebe, 05/07/2017, é que os dois promotores de justiça substitutos que aparecem em tal lista são os candidatos que foram classificados nas posições 42 de 55 do concurso.



    Assim sendo, e considerando a ordem de classificação dos autores, seria necessária a comprovação da existência de no mínimo 45 vagas para se chegar a posição do autor melhor colocado (posição 85), ou seja, a Lei Complementar n° 197 apenas ampliou as vagas de 15 para 30, necessitando portanto que fosse ampliado para 45 vagas, portanto, não restou devidamente comprovado o direito, primeiramente porque sequer se sabe qual o prazo de validade do concurso, vez que a suposta existência de vagas em aberto deve ocorrer dentro de tal prazo, em segundo lugar porque não se sabe quando se deu a convocação do último candidato, se antes ou depois da autorização para nomeação de 10 Promotores de Justiça Substitutos, conforme ofício PGJ nº 396/2016. Observa-se ainda, que o candidato classificado na posição 85, melhor classificado entre os autores, teve a contumácia arguida.



    Além disso, ainda que se considerasse que as 12 vagas apontadas na proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017 são concomitantes a validade do certame, e que o último candidato nomeado foi o classificado na posição 55º, isso não seria suficiente para se chegar a posição de número 85 e muito menos as de número 87, 88, 92, 96, 98, 99 e 102, referente aos outros candidatos, autores da presente ação.



    (...)



    Além disso, a súmula 15 do STF afirma que o candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso, só tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. 



    Isto é, quando houver a preterição de candidatos de forma arbitraria e imotivada, o que não é caso em questão. Pois, os autores não comprovaram que houve nomeação de candidatos fora da ordem da lista de classificação, nem que existe contratação irregular. 



    Assim, o judiciário não se pode obrigar a administração a nomear candidato, adentrando no mérito administrativo, podendo deferir apenas no caso de patente ilegalidade. 



    Por todo o exposto, entende-se que, mesmo com o surgimento de novas vagas e a manifestação da instituição acerca do interesse nas nomeações, não restou cabalmente demonstrado que as vagas porventura existentes são suficientes para alcançar a posição de classificação dos autores, a ponto de lhes garantir o direito subjetivo á nomeação.” (eDOC 18, pp. 16-19 - ID: f5e80ee1; grifo nosso)



    Ademais, interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 26, p. 30 e eDOC 27)



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTO SOBRE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (eDOC 30 - ID: 8c34be9e) 



    Pois bem.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente